Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO. VÁLIDA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para o julgamento de ação de cobrança de taxas condominiais é a do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inciso IV, alínea 'd', do Código de Processo Civil.
2. Contudo, havendo cláusula de eleição de foro, em ações de cobrança de débitos condominiais, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, haja vista cuidar-se de competência territorial.
3. O Código de Processo Civil prevê que, no caso de extinção processual calcada na ilegitimidade, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito (art. 486, §1o, do CPC), exatamente o que ocorreu nos presentes autos.
4. As contribuições de caráter condominial têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários efetivar a quitação dos débitos, sem prejuízo de eventual ação de regresso fundada em ajuste contratual com terceiros.
5. Nos moldes do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito levantado pelo autor.
6. Recurso não provido.